Tribunal: STF
Processo: Rcl 71535
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por DIRCEU DE ARRUDA contra decisão em que neguei seguimento à reclamação. 



    2. A parte embargante sustenta que “que a decisão embargada incorreu em omissão, justificando a oposição dos presentes embargos de declaração, conforme o disposto no art. 1.022, II, do CPC” (fl. 2, e-doc. 10).



    Argumenta que a “referida omissão (...) consiste na falta de apreciação da tese central relacionada à responsabilidade objetiva do Estado por atos de tabeliães e registradores, conforme estabelecido no Tema 777. A referida tese do STF determina que o Estado responde objetivamente pelos atos de tabeliães e registradores oficiais, que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, com direito a regresso contra o registrador em casos de dolo ou culpa, isso sem qualquer condição” (fl. 2, e-doc. 10).



    Alega que “o Estado participou ativamente de processos anteriores relacionados à sobreposição de áreas, o que torna imprescindível sua inclusão no polo passivo. Essa atuação, crucial para a responsabilização, não foi objeto de análise pela decisão embargada, configurando omissão relevante” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que “a decisão embargada, desconsiderando as peculiaridades do caso, aplica lógica contrária ao estabelecido pelo próprio STF, ao rejeitar a denunciação da lide com base na impossibilidade do registrador denunciar, ignorando que a responsabilidade primária também recai sobre o Estado” (fl. 3, e-doc. 10).



     



    Pede o “acolhimento dos embargos de declaração com efeito modificativo, para sanar as omissões existentes na decisão monocrática proferida por Vossa Excelência” e o “reconhecimento da estrita aderência do ato reclamado ao Tema 777, determinando-se o acolhimento da Reclamação, com a consequente cassação da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e a admissão da denunciação da lide da Fazenda Pública do Estado de São Paulo” (fl. 4, e-doc. 10)



    3. Intimada a se manifestar sobre o presente recurso, a parte embargada manteve-se inerte.



    É o relatório. Decido. 



    4. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    5. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    6. Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    7. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    O que se observa, neste recurso, é que o embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    8. Ademais, destaquei na decisão embargada que o Tema n. 777 da RG versa sobre a responsabilidade objetiva do Estado quanto aos atos praticados pelos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, resguardado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.



    Na demanda de origem, os próprios registradores/notários constituíam o polo passivo, pelo que inviável a denunciação da lide do Estado com fundamento no Tema n. 777 da RG, uma vez que o art. 22 da Lei n. 8.935/94 prevê expressamente que:



     



    Art. 22.  Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.  (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016).



    Parágrafo único.  Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial.   



    Desse modo, o Tema n. 777 da Repercussão Geral não guarda identidade material com a controvérsia dos autos, pelo que verifico a correção da decisão reclamada ao negar sua aplicação. 



    Ademais, incabível - em sede de RCL - substituir o debate pertinente às instâncias ordinárias, já que não se cuida de sucedâneo de recurso eventualmente cabível.



    9. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente